Tribunal: STF
Processo: ARE 1599658
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:

“Mandado de Segurança. Aposentadoria especial. Agente de Segurança Penitenciária. Integralidade garantida, nos termos do artigo 2º da LC nº 1.109/10. Paridade inexistente, consoante as Emendas Constitucionais nº 41/03 e nº 47/05. Abono de permanência. Artigo 40, § 19, da CF. Servidor em exercício. Proveito da força de trabalho do servidor público. Segurança ora em parte concedida. Recurso parcialmente provido.” (Apelação Cível nº 1020771-56.2019.8.26.0053, 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. 15.07.19)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que “[...] a parte contrária não preencheu os requisitos para aposentadoria com base nas regras transitórias previstas na Emenda Constitucional nº 41/2003 e na Emenda Constitucional nº 47/2005, motivo por que optou pela aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 1.109/2010. Observe-se, ainda, que a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 [...]”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:

“O impetrante é servidor público estadual, ocupa cargo de Agente de Segurança Penitenciária e pretende que seja reconhecido o direito à aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos.
O artigo 40 da Constituição Federal estabeleceu em seu § 1º inciso III os critérios gerais para a aposentadoria voluntária dos servidores públicos. 
E, no seu § 4º, previu excepcionalmente a adoção de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, por meio de edição de lei complementar aos servidores: (i) portadores de deficiência, (ii) que exerçam atividades de risco e (iii) cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física1 . 
Foi editada a LCE nº 1.019/10 que dispôs sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária.
[...]
Logo, restou assegurado aos agentes de segurança penitenciária a possibilidade de aposentadoria voluntária com proventos integrais, se preenchidos os requisitos legais, a saber: (i) 55 anos de idade, se homem, e 50 anos de idade, se mulher; (ii) 30 anos de contribuição previdenciária; e (iii) 20 anos de efetivo exercício no cargo de Agente de Segurança Penitenciária, anotando-se a desnecessidade do cumprimento do requisito de idade se ingressado no cargo antes da vigência da EC nº 41/03.
E, no caso concreto, o impetrante comprovou o cumprimento dos requisitos necessários à aposentadoria integral, vez que ingressou no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, possui mais de 30 anos de tempo de contribuição e mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo (fls. 23/24). 
Assim, o impetrante faz jus à aposentadoria integral, nos termos da LCE nº 1.109/10.” (e-doc. 11 - grifei)

Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (LCE nº 1.109/10), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. MANDADO DE SEGURANÇA. Aposentadoria especial. Agente penitenciário. LCE 1.354/20. Requisito. Critério etário. LC 51/85. Paridade e integralidade. Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional local. Súmulas 279 e 280 do STF. Ofensa reflexa. Inaplicável, ao caso, o tema 1019 da repercussão geral. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1019 da repercussão geral II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 4. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 1019 da sistemática da repercussão geral. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem.” (ARE 1588366 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Pleno, DJe-s/n 16-04-2026)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA NÃO CONDICIONADA AO PRAZO DE CINCO ANOS DE EXERCÍCIO NA MESMA CLASSE. PRECEDENTES. REVISÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARIDADE. INTEGRALIDADE. REQUISITOS LEGAIS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1534425 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 06-11-2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente